Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700652-38.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANK DA SILVA LIMA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA EMBARGADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, FRANK DA SILVA LIMA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora